Tribunal: TJSP
Processo: 1042377-43.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Sentença concessiva da segurança para que a base de cálculo do ITCMD, no tocante ao bem imóvel rural, corresponda ao valor venal utilizado para o lançamento do ITR – Manutenção – A estipulação do valor médio da terra nua e das benfeitorias, divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, como base de cálculo do ITCMD,

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Sentença concessiva da segurança para que a base de cálculo do ITCMD, no tocante ao bem imóvel rural, corresponda ao valor venal utilizado para o lançamento do ITR – Manutenção – A estipulação do valor médio da terra nua e das benfeitorias, divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, como base de cálculo do ITCMD, pelo artigo 16 do Decreto no 46.655/2002, ultrapassa as disposições dos artigos 155, inciso I, da Constituição Federal, 38 do Código Tributário Nacional e 9o da Lei Estadual de São Paulo no 10.705/2000 – Impõe-se, assim, a utilização do valor venal atinente ao ITR como base de cálculo do ITCMD – Precedentes.
Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1042377-43.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos ALCIDES DURIGAN JÚNIOR e LUZIA APARECIDA
DURIGAN.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1042377-43.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11650
Voto no 11650
Remessa Necessária no 1042377-43.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Offício
Recorridos: Alcides Durigan Júnior e Luiza Aparecida Durigan
MM. Juiz: José Eduardo Cordeiro Rocha
TRIBUTÁRIO ITCMD BASE DE CÁLCULO Sentença
concessiva da segurança para que a base de cálculo do ITCMD, no
tocante ao bem imóvel rural, corresponda ao valor venal utilizado
para o lançamento do ITR Manutenção A estipulação do valor
médio da terra nua e das benfeitorias, divulgado pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, como base
de cálculo do ITCMD, pelo artigo 16 do Decreto no 46.655/2002,
ultrapassa as disposições dos artigos 155, inciso I, da Constituição
Federal, 38 do Código Tributário Nacional e 9o da Lei Estadual de
São Paulo no 10.705/2000 Impõe-se, assim, a utilização do valor
venal atinente ao ITR como base de cálculo do ITCMD

Precedentes.
Reexame necessário não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Alcides Durigan Júnior e
Luiza Aparecida Durigan contra ato do Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo,
objetivando “efetuar o recolhimento do ITCMD relativo ao imóvel rural (50%), utilizando
como base de cálculo do imposto aquele valor constante do ITR, e não aquele obtido
através do IEA, totalizando o valor a ser recolhido de R$19.400,00 (dezenove mil e
quatrocentos reais)”.
A r. sentença de fls. 86/91, cujo relatório se adota, concedeu a segurança, “para
determinar que o ITCMD seja calculado sobre o valor utilizado como base no valor venal
do ITR do acervo hereditário objeto da sucessão de Adelaide Bettini Durigan, tornando
definitiva a liminar concedida. Indevida condenação em honorários advocatícios
(conforme artigo 25 da Lei no 12.016/2009, Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e
Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça). Eventuais custas e despesas processuais
deverão ser suportados pelas impetradas”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1042377-43.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11650
Sem oferta de recurso voluntário (fl. 95), os autos subiram por força do
reexame necessário.
Eis o breve relato.
O reexame necessário não comporta provimento.
Na lição de Hely Lopes Meireles:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 33a edição,
São Paulo: Malheiros Editores, 2010, pág. 37).
No caso, foi sobejamente demonstrado nos fundamentos da impetração com a
robustez que o pleito exige o direito líquido e certo invocado, com os requisitos e
condições à sua aplicação e defesa por esta via, havendo, no mais, prova pré-constituída
decorrente da documentação apresentada. Vejamos.
Estabelece a Lei Estadual no 10.705/00, na parte que interessa:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou do direito
transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o valor de
mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização
do ato ou contrato de doação.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será inferior:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1042377-43.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11650
(...)
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao valor total do
imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR”.
O Decreto Estadual no 46.655/02, que regulamentou as disposições da Lei
Estadual no 10.705/00, por sua vez, prevê em seu artigo 16:
“Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel ou direito a ele
relativo será (Lei 10.705/00, art.13):
I - em se tratando de:
(...)
b) rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para
o efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR”.
De outra banda, o Decreto Estadual no 55.002/09, alterou o parágrafo único do
referido artigo 16, que passou a ter a seguinte redação:
“Parágrafo único Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel:
(...)
1 - rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por
outro órgão de reconhecida idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1042377-43.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11650
gerador, quando for constatado que o valor declarado pelo interessado é
incompatível com o de mercado.”
Pois bem.
Nos julgamentos desta Colenda 13a Câmara de Direito Público, tem prevalecido
o entendimento de que a estipulação do valor médio do imóvel, segundo índices divulgados
pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, como base de
cálculo do ITCMD, pelo artigo 16 do Decreto no 46.655/2002, modificado, em parte, pelo
Decreto Estadual no 55.002/09, ultrapassa as disposições dos artigos 155, inciso I, da
Constituição Federal, 38 do Código Tributário Nacional e 9o da Lei Estadual de São Paulo
no 10.705/2000, como se vê da Apelação no 0001738-48.2015.8.26.0438, Relator
Desembargador SOUZA MEIRELLES, j. 08.03.2017:
“Ao revés do que faz parecer a apelante, a modificação da base de cálculo via
decreto estadual viola o princípio da legalidade tributária, ao passo que
extrapola os comandos conferidos pelo art. 155 I da CRFB e pelos art. 38 do
Estatuto Tributário e art. 9o da Lei Estadual no 10.705/00.
Oportuno observar que a norma extraída do regulamento supra, dispõe,
apenas, no sentido de que a base de cálculo do imposto será o valor venal do
bem. De tal sorte que, a Lei Estadual no 10.705/2000, instituidora do ITCMD,
não vinculou a base de cálculo do imposto aos “valores médios da terra-nua e
das benfeitorias divulgados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida idoneidade”, como
veio a fazer posteriormente o Decreto Estadual no 55.002/2009.
Nesta esteira, veda-se que simples decreto ou interpretação dotada de
parcialidade possam gerar ou majorar tributos. Consabido, somente a lei
estaria imbuída de tais funções, consoante estatuem o art. 150, I da CRFB e o
art. 97 II e IV e seu §1o, do CTN.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1042377-43.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11650
De modo que, ao proceder contra legem, assiste-se, como implicação, aumento
vultoso nos valores exigidos a título recolhimento de ITCMD, o que somente
poderia decorrer em cumprimento à lei que dispusesse neste sentido”.
Concluiu-se, na oportunidade, pela utilização do valor venal atinente ao ITR
como base de cálculo do ITCMD.
Nesse sentido, também, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD IMÓVEL RURAL -
BASE DE CÁLCULO
Pretensão mandamental voltada à declaração de
ilegalidade do ato administrativo que exigiu a complementação do imposto
sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou direitos,
considerando-se como base de cálculo o valor correspondente ao valor médio
da terra nua e das benfeitorias, divulgado pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo através do Instituto de Economia
Agrícola (IEA) a base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao valor
venal do imóvel rural na data da abertura da sucessão (art. 9o, §1o, da Lei
Estadual no 10.705/2000), não podendo ser inferior ao montante fixado para o
lançamento do ITR (art. 13, I, da Lei Estadual no 10.705/2000) alteração da
base de cálculo do tributo pelo Decreto no 55.002/2009, que conferiu nova
redação ao art. 16, parágrafo único, item 1, do RITCMD (Decreto no
46.655/2002), vinculando-a ao valor médio da terra nua e das benfeitorias,
divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo através do Instituto de Economia Agrícola (IEA)
ilegalidade

majoração indireta do tributo reserva legal - inteligência do art. 97, incisos
II e IV cc. §1o, do CTN sentença concessiva da ordem de segurança mantida.
Recursos, voluntário e oficial, desprovidos” (Apelação/Reexame Necessário
1001912-27.2016.8.26.0625, Relator Desembargador PAULO BARCELLOS
GATTI, j. 03/07/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1042377-43.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11650
“APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD
BASE DE
CÁLCULO
VALOR VENAL
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL-ITR POSSIBILIDADE. Exigência do fisco quanto à
alteração da base de cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto Estadual no
46.655/02, alterado pelo Decreto no 55.002/09. Inadmissibilidade. Base de
cálculo do Imposto de Transmissão causa mortis e doação é o valor venal do
imóvel, na data da abertura da sucessão e/ou transferência dos bens ou
direitos, devidamente atualizado, com base no ITR lançado no exercício, nos
termos da Lei Estadual no 10.705/2000. Sentença mantida. Recursos
desprovidos” (Apelação 1029345-32.2016.8.26.0196, Relator Desembargador
DANILO PANIZZA, j. 20/06/2017).
“ITCMD
BASE DE CÁLCULO Valor venal apontado no ITR, como
patamar mínimo e não o valor médio da terra nua e das benfeitorias,
divulgados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo através do Instituto de Economia Agrícola (IEA) Artigo 13, II, da Lei
n.o 10.705/2000 determina a base de cálculo do imposto Alteração da base de
cálculo, de valor venal apontado no ITR para valor o valor médio da terra nua
e das benfeitorias, mediante Decreto (46.655/02, com redação dada pelo
Decreto 55.002/09), que ofende o princípio da legalidade tributária

Normatização inferior contraria expressamente o disposto no artigo 150,
inciso I, da Constituição Federal e artigo 97, incisos II e IV do Código
Tributário Nacional Regra geral determina a impossibilidade de criar ou
majorar tributos sem lei competente - Insurgência que não encontra amparo na
jurisprudência deste E. Tribunal e desta C. Câmara Sentença concessiva da
segurança mantida. Reexame necessário e recurso voluntário não providos”
(Apelação/Reexame
Necessário
1007081-21.2016.8.26.0099,
Relator
Desembargador LEONEL COSTA, j. 07/06/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1042377-43.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11650
Diante desse quadro, correta e legal a r. sentença de fls. 86/91 ao conceder a
segurança, no aspecto.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário, como
acima constou.
Oportunamente, dê-se ciência à douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando-se, todavia, que o Ministério Público não teve interesse em se manifestar na
origem (fl. 84).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator